Tribunal: TJSP
Processo: 0005701-07.2020.8.26.0562
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Recurso em sentido estrito interposto pelo representante do Ministério Público – Pretensão à declaração da nulidade da decisão que recebeu a denúncia e ao reconhecimento da prescrição – Necessidade – Recorrido denunciado como incurso no artigo 28 da Lei de Drogas – MM. Juiz que adotou o rito comum sumário, em afronta ao artigo 55 da Lei no 11.343/2006 – Situação que causou prejuízo concreto

Ementa:
Recurso em sentido estrito interposto pelo representante do Ministério Público – Pretensão à declaração da nulidade da decisão que recebeu a denúncia e ao reconhecimento da prescrição – Necessidade – Recorrido denunciado como incurso no artigo 28 da Lei de Drogas – MM. Juiz que adotou o rito comum sumário, em afronta ao artigo 55 da Lei no 11.343/2006 – Situação que causou prejuízo concreto ao acusado – Nulidade reconhecida, com decretação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0005701-07.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido WELITON DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005701-07.2020.8.26.0562 -Voto no 15128
2
Voto no 15128
Recurso em Sentido Estrito no 0005701-07.2020.8.26.0562
Comarca de Santos
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Weliton de Paula
MM. Juiz: Doutor Valdir Ricardo Lima Pompêo Marinho
Ementa
Recurso em sentido estrito interposto pelo representante do
Ministério Público Pretensão à declaração da nulidade da decisão
que recebeu a denúncia e ao reconhecimento da prescrição
Necessidade Recorrido denunciado como incurso no artigo 28 da
Lei de Drogas MM. Juiz que adotou o rito comum sumário, em
afronta ao artigo 55 da Lei no 11.343/2006 Situação que causou
prejuízo concreto ao acusado
Nulidade reconhecida, com
decretação da extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
representante do Ministério Público, contra a decisão que indeferiu o pedido de
reconhecimento da nulidade da decisão de recebimento da denúncia oferecida em
face do recorrido WELITON DE PAULA e de extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva.
Em suas razões de recurso, a Justiça Pública argumenta
que se tratando de denúncia prática do delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas,
deveria ser adotado o procedimento especial previsto no artigo 55 da Lei no
11.343/2006, que determina a notificação do denunciado para a oferta de defesa
prévia anteriormente ao recebimento ou rejeição da denúncia ou a queixa, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005701-07.2020.8.26.0562 -Voto no 15128
3
foi respeitado.
Pretende, portanto, o reconhecimento da nulidade da
decisão que recebeu a denúncia e determinou a aplicação do procedimento sumário
ao feito, e consequentemente a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição
da pretensão punitiva.
O recurso foi regularmente processado e respondido em
contrarrazões, com a manutenção da r. decisão recorrida pelo MM. Juiz.
A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não
provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recorrido foi denunciado pela suposta prática do delito
previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 e o feito foi distribuído à Vara do
Juizado Especial Criminal da Comarca de Santos, entretanto, diante da sua não
localização na fase de citação, a ação penal foi redistribuída ao Juízo Comum, a teor
do artigo 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/95.
Em seguida, o MM. Juiz da 02a Vara Criminal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005701-07.2020.8.26.0562 -Voto no 15128
4
Comarca de Santos expressamente consignou a adoção do rito comum sumário e
imediatamente recebeu a denúncia, determinando a citação do acusado.
Consta dos autos ainda que o réu não foi localizado e por
isso ele foi citado por edital, sobrevindo a suspensão do feito nos termos do artigo
366 do Código de Processo Penal, que somente retomou seu curso em 03 de abril de
2020, quando o acusado foi finalmente localizado.
O
representante
do
Ministério
Público
então,
constatando que o artigo 55 da Lei no 11.343/2006 não havia sido aplicado, requereu
a declaração da nulidade da decisão que recebeu a denúncia e o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, o que foi indeferido pelo Magistrado.
Contudo, assiste razão ao representante do Ministério
Público.
De acordo com o procedimento especial previsto na Lei
no 11.343/2006, o Juiz deve determinar a notificação do denunciado para a oferta de
defesa prévia escrita no prazo de dez dias, nos termos do artigo 55 deste Diploma
Legal, e somente depois recebe ou não a denúncia ou a queixa, dando
prosseguimento, ou não, à ação penal.
Trata-se de lei de natureza especial, de sorte que o
disposto em seu artigo 55 prevalece em relação ao quanto disposto nos artigos 396 e
538 do Código de Processo Penal, que possui caráter geral e disciplina o rito dos
procedimentos comuns, nos termos do artigo 394, § 2o, do Código de Processo
Penal.
Além disso, é evidente o prejuízo à Defesa, eis que o
delito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2008, possui prazo prescricional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0005701-07.2020.8.26.0562 -Voto no 15128
5
dois anos, segundo o artigo 30 da mesma norma, sendo que, com o reconhecimento
da nulidade da decisão que recebeu a denúncia, o lapso prescricional foi alcançado
em 26.02.2020.
“(...) 1. Conquanto o princípio do devido processo legal compreenda a garantia
ao procedimento tipificado em lei, não se admitindo a inversão da ordem
processual ou a adoção de um rito por outro, não se pode olvidar que as regras
procedimentais não possuem vida própria, servindo ao regular desenvolvimento
do processo, possibilitando a aplicação do direito ao caso concreto. 2. Assim, a
eventual inversão de algum ato processual ou a adoção do procedimento
ordinário em detrimento de rito especial só podem conduzir à nulidade do
processo se houver prejuízo às partes.” (RHC 99.230/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018)
Deste modo, ante o reconhecimento da nulidade da
decisão de recebimento da denúncia, observo que foi ultrapassado lapso superior a
dois anos entre a data do fato 27 de fevereiro de 2018 e a ocorrência de algum
marco interruptivo, tornando de rigor a extinção da punibilidade do réu por força da
prescrição da pretensão punitiva.
É curial ressaltar que os presentes autos foram recebidos
neste Gabinete em 03 de julho de 2020.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
Andrade de Castro
Relator